Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-71.2005.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000599-71.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERT (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI - CPF: 469.960.101-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O § 8º, DO ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO PARA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8º do artigo 85 do Novo CPC. Não sendo o caso e verificando-se que o valor foi fixado ao arrepio dos critérios legais, impõe-se a majoração, para adequação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Antônio Augusto Rosa Gilbert

contra sentença prolatada nos autos da Execução manejada contra o
Município de Barra do Garças
, onde o Juiz, após acolhimento de embargos de declaração para sanar a omissão, fixou os honorários advocatícios e 1% sobre o valor da causa, com arrimo no § 8º, do art. 85, do CPC.

Nas razões de recurso, o apelante defende, tão somente, a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, alegando que não se mostra condizente com o trabalho desenvolvido, bem como não espelha observância aos requisitos do novo Código de Processo Civil, que impõe seja a verba fixada no patamar mínimo de 10%.

Pede, então, o provimento do apelo, para que sejam os honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa, ou ao menos em 10%, defendendo o merecimento.

Em contrarrazões (Id n. 12353982), o Município defende a justeza do valor arbitrado e pugna pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 12553978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é singela e diz respeito tão somente ao percentual fixado pelo magistrado singular, a título de honorários de sucumbência.

O apelante é o patrono da empresa que figurou como autora numa ação de execução manejada em 2005 contra o Município de Barra do Garça, objetivando o recebimento de crédito referente à aquisição de produtos hospitalares, representado por duplicatas.

O débito originário era de R$9.813,10 (nove mil oitocentos e trezes Reais e dez centavos), atualizado em 2005, para R$15.880,14 (quinze mil oitocentos e oitenta Reais e quatorze centavos).

O débito fazia parte de um valor maior, que, após a cobrança em juízo, devidamente embargada, teve o primeiro cálculo apresentado em 2007 (Id n. 12353953), homologados em 2012 (Id n. 12353487).

Ofício de precatório requisitório expedido em 20/03/2013 e retificado em 18/12/2013.

Em 2014 a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, tendo o patrono apelante peticionado em 14/01/2015 solicitando o encaminhamento dos autos para atualização do débito; em 31/03/2015 peticionou a juntada da guia de depósito bancário, referente ao recolhimento das custas do contador judicial.

Em setembro/2015 fora juntada a planilha do cálculo atualizado, somando o valor de R$70.696,65 (setenta mil seiscentos e noventa e seis Reais e sessenta e cinco centavos).

Em 12/11/2015 a parte se manifestou sobre os cálculos, insurgindo-se contra a não inclusão dos honorários advocatícios (Id n. 12353958).

Sobreveio a sentença homologatória dos cálculos (Id n. 12353979), sem nada dizer sobre a verba honorária. A exequente, então, opôs embargos declaratórios (Id n. 12353476), em face da omissão, que foram acolhidos, resultado na fixação dos honorários no patamar de 1% sobre o valor da causa (Id n. 12353463) – objeto do apelo.

Cabe ressaltar que com o advento do CPC/2015, foram promovidas grandes alterações no tema relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. As modificações implementadas, na nova lei adjetiva, diminuíram a possibilidade de análise subjetiva do magistrado, reduzindo os casos pelos quais é possível arbitrar honorários de sucumbência por equidade. O CPC eliminou desse rol as causas em que a Fazenda Pública for vencida.

De fato, atualmente, o arbitramento por equidade circunscreve-se às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). Foi este o parâmetro do magistrado, no entanto, não se encaixa na hipótese dos autos, posto que não há que se falar em proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.

O CPC atual estabelece que os honorários contra a Fazenda Pública serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

o grau de zelo do profissional;

o lugar de prestação do serviço;

a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observando os seguintes percentuais:

“I –
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(destaquei)

A lei é claríssima ao determinar que os valores mínimos e máximos sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido devem ser aplicados, e que o julgador não pode sair dessas faixas, devendo impor o percentual mínimo ou máximo, considerando o grau de zelo do profissional;

o lugar de prestação do serviço;

a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mas sempre observando os percentuais.

Com efeito, a retrospectiva dos atos processuais feita acima demonstrou que, de fato, assiste razão ao apelante, porque, em que pese não se tratar de uma condenação expressiva, a ação remonta de mais de 15 (quinze) anos, e o labor realizado pelo advogado merece mais valorização, porque o patrocínio da causa exigiu várias manifestações, não se limitando a apresentação da inicial.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1746072/PR, definiu entendimento sobre a fixação dos honorários sucumbenciais de modo que se atenda aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, na seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Vejamos os entendimentos que fazem cobro à majoração pleiteada:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. CRITÉRIOS DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA.

1.
Via de regra, o art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 2º para a fixação dos honorários advocatícios, ainda que a Fazenda Pública seja parte na causa
.

2. “Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito” (§ 6º do referido dispositivo).

3.
A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V
. 4
. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1842858/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE
. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I – Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte,
deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015
.

II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.
Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III – Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018. IV – A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário. V – Agravo interno improvido”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). (destaquei)

A partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fica evidente que a sentença recorrida não atendeu aos critérios estabelecidos pelo art. 85, do CPC, razão por que acolhendo o pedido alternativo do apelante,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar os honorários sucumbenciais para 10%, na forma do parágrafo 3º, inciso, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021